Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006959-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO RIBAS DE SOUZA - CPF: 059.459.179-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 483.503.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAPELARIA SOLEVANTE LTDA - ME - CNPJ: 02.420.728/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — HONORÁRIOS RECURSAIS — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA.

“
Relativamente aos honorários recursais, não há omissão no acórdão, porquanto descabida sua fixação
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1832016/RJ).

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Vitor Martinelli de Mendonça
do acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 104039950).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão em relação à fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 107345951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO SÓCIO DA LIDE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — ARTIGOS 85, § 3o, I, E 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — POSSIBILIDADE.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na forma dos artigos 85, § 3o, I e 87 do Código de Processo Civil, observado a proporcionalidade decorrente da presença de outros litisconsortes na lide, quando não evidenciado elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Recurso provido. (Id. 104039951).

No caso, o acórdão embargado limitou-se a decidir a questão posta no agravo de instrumento do embargante, que versa sobre honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, conforme registra o voto condutor:

[...]
Quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado:

[...]

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado a impossibilidade de apurar o proveito econômico obtido na causa, a presença de outros três (3) codevedores na lide, bem como o valor dado à causa de
R$ 21.996,15: vinte e um mil novecentos e noventa e seis reais e quinze centavos
, o qual atualizado, segundo a certidão de dívida ativa (Id. 7875265), corresponderia a R$ 50.068,27: cinquenta mil sessenta e oito reais e vinte e sete centavos, pelo que, segundo penso, os honorários advocatícios devem ser calculados na forma do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, observado a proporção de um quarto (1/4) do montante integral (artigo 87, cabeça e § 1o).

De resultado, fixo os honorários advocatícios em dezessete por cento (17%) sobre o valor atualizado da causa (
R$
50.068,27: cinquenta mil sessenta e oito reais e vinte e sete centavos
), na proporção de um quarto (1/4) do montante integral, o que corresponde a R$ 2.127,90: dois mil cento e vinte e sete reais e noventa centavos
, nos termos dos
artigos 85, § 3o, I, e 87 do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 104039952 – fls. 3/5).

Assim, incabível a fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque somente admitidos quando a parte vencida na origem tiver recorrido da decisão e o recurso restar não conhecido ou não provido,
o que não se aplica à hipótese
, uma vez que o Estado de Mato Grosso não recorreu e sim o próprio embargante.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, não há que se falar em omissão em relação aos denominados honorários recursais, porquanto não é aplicável à hipótese o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

[...] Relativamente aos honorários recursais, não há omissão no acórdão, porquanto descabida sua fixação no caso concreto. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1832016/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em
29 de novembro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
1o de dezembro de 2021
).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022